Tribunal: TJBA
Processo: 8143150-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143150-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: DIEGO DOS ANJOS GUNCA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE SILVA DE CAMPOS DO ROSARIO, DAYANA BARBOSA REBELO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO

PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM ÍNDICE
ACIMA
D
A TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN.
ILEGALIDADE
.

SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VINCULAÇÃO DA SEGURADORA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO
DE VALORES
. POSSIBILIDADE.
APELO
CONHECIDO E

IMPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.